Tribunal: TJSP
Processo: 2141738-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negara seguimento a anterior agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário – Alegação de contradição – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negara seguimento a anterior agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário – Alegação de contradição – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.